Tribunal: STF
Processo: RE 112182
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
FUNCIONALISMO. SÚMULA 339: INADEQUAÇÃO A HIPÓTESE.
EMBORA O RECORRIDO FAÇA REFERENCIAS AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA
TAMBÉM COM ELE JUSTIFICAR O PLEITO QUE INTENTARAM, INCABIVEL
PRETENDER O ESTADO RECORRENTE EMBASAR O EXTRAORDINÁRIO NO ENUNCIADO
DA SÚMULA 339, SE E CERTO QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO SE ALICERCOU
EM TAL FUNDAMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, MAS SIM ENTENDEU
QUE OS AUTORES TINHAM DIREITO AO ENQUADRAMENTO PRETENDIDO EM
DECORRÊNCIA DAS LEIS QUE MODIFICARAM A CARREIRA FUNCIONAL A QUE ELES
PERTENCIAM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.